Tribunal: TJPA
Processo: 0808624-55.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808624-55.2018.8.14.0051

APELANTE: MARINEIDE OLIVEIRA LIMA

APELADO: INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0808624-55.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
MARINEIDE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADA: GRACILENE MARIA SOUZA AMORIM PONTES – OAB/PA 12.045

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PROCURADOR: ADELAR DONATO SALVADOR

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ATIVIDADE RURAL INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia em ação de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em face do INSS;

II-
In casu
, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a qualidade de segurada especial. Não se pode inferir que as doenças adquiridas pela apelante foram causadas pelo exercício da alegada atividade rural. Além disso, juntou aos autos elementos probatórios frágeis;

III-
A concessão da aposentadoria por invalidez carece da comprovação do efetivo exercício da atividade agrícola. Destarte, para a cessão do benefício a norma federal exige que o requerente subsidie o pedido com elementos hábeis suficientes previstos no art. 106 da lei 8.213/91;

IV-
O benefício do auxílio-doença é limitado, possuindo período determinado definido em lei, já tendo a apelante percebido o benefício (art. 60, §§ 8º e 9º/ Lei 8.213/91);

V-
A concessão do auxílio doença pelo INSS não gera o reconhecimento da condição de segurada especial, em verdade o benefício pode ser descontinuado sempre que o instituto verificar a falta de elementos incapacitantes ou comprobatórios do restabelecimento;

VI-
Recurso de apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARINEIDE OLIVEIRA LIMA
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARINEIDE OLIVEIRA LIMA
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM,
nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(ID 3637284).

A autora/apelante ingressou com a ação ao norte, pleiteando o restabelecimento do benefício do auxílio-doença e, subsidiariamente, a convenção em aposentadoria por invalidez, vez que estaria incapacitada para exercer atividade rural.

Em contestação (ID 3637320), o INSS alegou que o requerente não cumpria os requisitos necessários para a concessão dos benefícios pleiteados. Aduz, que a litigante não traz aos autos provas idôneas que indicassem a qualidade de segurada especial.

O feito seguiu seu regular processamento, até que se prolatou sentença (ID 3637341) desfavorável a autora, nos seguintes termos:

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARINEIDE OLIVEIRA LIMA, Extinguindo o Processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTANDO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.

Inconformada com a decisão a autora resolveu interpor o presente recurso de apelação (ID 3637344).

Em suas razões recursais, a apelante alega que é portadora de doenças (CID T 78.4 alergia não especificada e CID J 41.0 Bronquite crônica simples) que a incapacita definitivamente para o exercício de atividades habituais. Diz que cumpre os requisitos para o deferimento de benefício previdenciário (qualidade de segurada especial, cumprimento do período de carência, incapacidade para as atividades habituais e a ausência de pré-existência da doença ou lesão).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 3637349). Alega que a apelante não apresenta documentos que demonstrem o cumprimento do prazo de carência e muito menos do exercício da atividade rural.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer de id 5226122.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que a apelante requer a reforma da sentença de piso, de modo a alcançar a concessão do benefício do auxílio doença-acidentário ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

Sobre a matéria previdenciária em espeque, é necessário que se teça ponderação preliminar.

Como se sabe, o direito previdenciário deve sempre ser devidamente julgado em acordo com a norma legal vigente à época do fato gerador da alegada situação incapacitante.
In casu
, devemos aplicar a norma federal constante na Lei n.º 8.213/1991, sem a alteração dada pela Lei n.º 13.846/2019. Esclarecido isso, passo a análise do caso.

Compulsando os autos, constata-se que a apelante junta como elementos probatórios do exercício da atividade rural Contrato de Arrendamento Rural (em nome do marido, id 3637296), Carteira de Associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mojuí, Ficha de Associada (id 3637301), declarações da situação de produtora rural emitidas pelo Ministério Público e pelo sindicato dos trabalhadores rurais de Mojuí (id 3637308 e 3637315) e decisão de recebimento do benefício de auxílio doença (id 3637307).

Entendo que são elementos probatórios insuficientes para crer no exercício da efetiva atividade rural.

É necessário colacionar o rol taxativo de provas hábeis a convalidar a situação de segurado especial, conforme prevê o art. 38-B da Lei 8.213/91, os quais colaciono
:

Art. 38-B. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o art. 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar.

Parágrafo único. Havendo divergências de informações, para fins de reconhecimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos previstos no art. 106 desta Lei.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

II – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o
§ 7
o
do art. 30 da Lei n
o
8.212, de 24 de julho de 1991
, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Como se observa nenhuma das provas elencadas no artigo supra, foi instruída nos autos pela apelante, com exceção da declaração emitida pelo sindicato rural, mas que, sozinha, não se presta a provar a alegação de atividade rural. De outra forma, o contrato de arrendamento rural do marido da apelante, também não pode ser aceito, vez que descumpre o requisito do inciso IV do art. 106 da Lei 8.213/91.

Para além disso, através do relato de testemunha, não fica claro em momento algum se a apelada exercia de fato atividade de caráter rural. A própria declarou que possui imóvel na zona urbana e vive a pelo menos quatro anos no local, vejamos:

"(...) Que não teve filhos biológicos, mas tem um filho de nome Jhontam, com dez anos de idade, ressaltando que o filho estuda no colégio Francisco Chagas, zona urbana de Mojuí dos Campos; Que faz uns quatro anos que a declarante e o esposo alugaram uma casa na sede do município de Mojuí dos Campos, ressaltando que atualmente possuem casa própria na referida sede; (...)”.

Além disso, uma das testemunhas pouco se lembra se a autora realizava atividade rural, vejamos:

“(...) Que a autora e o esposo tinham uma casa na comunidade no Igarapé do Pedra e trocaram o bem em uma casa na sede do município de Mojuí dos Campos, ressaltando que eles tinham outro terreno e, na atualidade, estão construindo no local; Que foi o marido da autora quem falou isso para o declarante, dizendo que a autora tinha ido com uma rede e ficado no local, mas o declarante não viu; Que o esposo da autora tem roça, mas não sabe se ele eventualmente faz farinha, na atualidade; Que não sabe se a autora eventualmente residiu em Santarém/PA ou se trabalhou como vendedora, ressaltando que, na quadra que não se recorda, a demandante tinha uma 'vendinha de perfume' no local”.

Outrossim, é o fato de que a 2ª testemunha alega que a apelante se mudou da zona rural há pelo menos 4 anos, vejamos:

“(...) Que faz quatro anos que a autora se mudou do Igarapé do Pedra para Mojuí dos Campos”.

Como se observa, a apelante além de não juntar elementos de prova adequados, não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia atividade rural no período imediatamente anterior ao pedido do benefício previdenciário pleiteado, conforme prescreve o art. 39 da Lei n.º 8.213/91.

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei,
desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei;

(Grifei)

Em caso parecido pela fragilidade das provas trazidas aos autos o TRF-5 já entendeu por denegar o benefício, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO
. PROCESSUAL CIVIL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIODOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
TRABALHADOR RURAL.
SEGURADA ESPECIAL. NÂO COMPROVAÇÃO
.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Caso em que a requerente busca a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, na condição de segurada especial, tendo o magistrado singular indeferido o benefício, ante a ausência de comprovação da atividade rural; 2. O regime de economia familiar dos rurícolas, condição à caracterização do status de segurado de segurado especial, pressupõe como atividade principal a agricultura;
3. Constatando-se que os elementos colacionados aos autos não demonstram que a demandante é segurada especial, considerando a fragilidade dos documentos apresentados (ficha de inscrição na EMATER, contrato de parceria rural e entrevista rural, na qual informa que sobrevive do benefício de Bolsa-Família, de lavagens de roupas e de faxinas), não configurando, sequer, início de prova material e não sendo, ainda, a prova exclusivamente testemunhal (ouvida de única testemunha) suficiente para tanto, segundo entendimento reiterado do STJ, não resta caracterizada a condição de segurada especial, inexistindo, consequentemente, direito ao benefício perseguido;
4. Apelação desprovida. (TRF-5 - AC: 08012466020178150211, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 11/06/2020, 2ª Turma) (Grifei)

Para além disso, deve-se esclarecer a apelante que o benefício do auxílio-doença não é eterno, em verdade tem natureza transitória fixada em lei (Lei 8.213/91), vejamos:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8
o
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9
o
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

(Grifei)

E, além disso, o texto normativo define que o segurado deverá passar por processo de reabilitação para ser reincluído em atividade diversa da que está incapacitado,
in verbis
:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

(
Lei 8.213/91)

Em que pese a apelante ter percebido auxílio-doença, fica claro que o instituto revogou administrativamente o benefício, tendo em vista a falta de requisitos comprobatórios da qualidade de segurada.

Outrossim, é o fato de que a concessão do auxílio doença pelo INSS não gera a apelada o reconhecimento de que esta era de fato segurada especial, em verdade o benefício pode cessar sempre que o instituto verificar a falta de elementos incapacitantes ou comprobatórios da qualidade de segurado.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Logo,
in casu
, não há como conceder à apelante o benefício do auxílio-doença, e muito menos o de aposentadoria por invalidez devido a fragilidade das provas apresentadas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum a quo
.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022